Tribunal: STF
Processo: Rcl 26239
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SÚMULA VINCULANTE 44.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado a validade do exame psicotécnico, como requisito para o ingresso nas carreiras militares do Estado de São Paulo, com fundamento na Lei Estadual nº 10.123/1968. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.